Tribunal: CARF
Processo: 19647.010745/2006-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULA SANTOS DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-22

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.010745/2006-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.529 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
TELERN CELULAR S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVAS. SÚMULA CARF 84.
Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza indébito na
data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para afastar a vedação que fundamentou as decisões até este
momento e determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem para que seja analisado o direito
creditório pleiteado e a compensação pretendida pela Recorrente. Súmula CARF no 84.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Luciano Bernart, Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Murillo Lo Visco,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.010745/2006-11
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.529 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.010745/2006-11

Relatório

1.
Por bem descrever a contenda, adoto, na integralidade, o relatório da
decisão recorrida, complementando-o quando necessário.
A interessada acima qualificada apresentou as Declarações de Compensação -
DCOMPs de fls. 02/26, transmitidas em 09/02/2004 e 27/12/2004, por meio das
quais compensou crédito do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ com
débitos de sua responsabilidade. O crédito inicial informado, no valor de R$
335.130,66,, seria decorrente de pagamento indevido ou a maior do IRPJ
apurado por estimativa no mês de março de 2003.
2. Em diligência realizada pela Delegacia da Receita Federal no Recife -
DRF/Recife (relatório de fls. 27/30), concluiu-se pela inexistência do crédito
apontado nas DCOMPS, tendo em conta que, conforme preceitua o art. 10 da
Instrução Normativa SRF n° 600, de 28 de dezembro de 2005, a pessoa jurídica
somente poderá utilizar o valor a maior pago por estimativa ao final do período
de apuração. Por meio do Despacho Decisório de fl. 31, a autoridade a quo,
acatando os fundamentos expostos no relatório, não reconheceu o direito
creditório e não homologou as compensações.
3. A empresa TIM Nordeste S/A, CNPJ n° 01.009.686/0001-44, sucessora da
TELERN CELULAR S/A, apresentou manifestação de inconformidade (fls.
37/52), alegando, em síntese:
a) que o art. 10 da Instrução Normativa SRF n° 600, de 2005, não tem amparo
legal, já que a Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, não prevê a restrição
nele estabelecida e adotada na decisão da DRF/Recife;
b) que quando da realização das compensações ainda não existia a regra do art.
10 da Instrução Normativa SRF n° 600, de 2005;
c) que, quando muito, o art, 10 da Instrução Normativa SRF n° 600, de 2005,
impediria a compensação do IRPJ e da CSLL pagos a maior com outros
tributos, e não com eles próprios, e que esse entendimento está exposto no
“perguntas e respostas” do sitio da Receita Federal;
d) que, se não fosse realizada a compensação do IRPJ recolhido a maior,
haveria saldo negativo ao final do ano. Ter-se-ia, então, no máximo um
problema de inobservância de exercício, vez que o saldo negativo seria passível
de compensação a partir do final do ano de 2003;
e) que possivelmente a decisão supôs, em virtude do lançamento que deu
origem ao processo n° 19647009690/2006-99, que não haveria saldo negativo
ao final do ano-calendário 2003. 'Nessa hipótese, o julgamento da manifestação
de inconformidade ficaria na dependência da decisão adotada nos autos do
mencionado processo;
f) que o despacho decisório decorre da revisão de oficio havida nos autos do
processo n° 19647-009690/2006-99 e que dessa revisão teria decorrido aumento
do crédito tributário original, em afronta aos arts. 145 a 149 da Lei n° 5.172, de
25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.529 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.010745/2006-11

4. Ao final, requereu a reforma do despacho decisório, para que sejam
homologadas as compensações.
II – Da decisão Recorrida
2. A pretensão da contribuinte foi rechaçada pela DRJ/REC sob os seguintes
argumentos:
a) O regramento expresso no art. 10 da Instrução Normativa SRF n° 600/ 2005 já
se estampava no art. 10 da Instrução Normativa SRF n° 460, de 18 /10/2004,
vigente à época da transmissão da última DCOMP, e, portanto, não constituiu
inovação nem restrição de direito não prevista na lei;
b) As estimativas mensais não são passíveis de restituição, vez que constituem
mera antecipação do tributo a ser apurado ao final do ano-calendário, sem
extinguir o crédito tributário, razão pela qual não se pode falar em configuração
pagamento indevido ou a maior.
c) Assim, por carecerem de liquidez e certeza não podem ser utilizados para
extinguir créditos tributários por via da compensação (art. 170 do CTN). Quando,
ao final do ano-calendário, apura-se saldo negativo do tributo, resta então
configurado o pagamento indevido ou a maior, ai sim passível de restituição ou
compensação.
c) Este preceito encontra-se veiculado em vários atos legais e normativos, todos
anteriores à compensação em causa, tais como os arts. 2o e 6o, §1o, II da Lei n°
9.430 de 1996; art. 3o e 9o, §§ 2o e 3o e art. 10o, I, II, §§ 1o e 2o da Instrução
Normativa SRF n° 093. de 24 de dezembro de 1997; Ato Declaratório Normativo
SRF n° 003, de 7 de janeiro de 2000 bem como no Manual de Instruções de
Preenchimento da DIPJ - Majur 2003. Aprovado pela Instrução Normativa SRF n°
307, de 14 de março de 2003 (Disposições repisadas no Majur/2004. aprovado
pela Instrução Normativa SRF n° 413 de 26 de março de 2004.
d) coerentemente, a falta de pagamento da estimativa ou seu pagamento a menor
também não propiciam a cobrança da diferença, limitando-se a Administração à
exigência de multa isolada calculada sobre o valor que não foi pago (art. 15 da
Instrução Normativa SRF n° 093, de 1997).
e) Também não haveria conflito entre o que dispõe a pergunta n° 606 do
Programa do IRPJ para o ano-calendário 2005 disponível no sítio eletrônico da
Receita Federal com a inteligência do art. 10 da Instrução Normativa SRF n° 093/
l997, que dispõe que a pessoa jurídica que efetuar pagamento a maior sob o
regime de estimativa poderá utilizar a diferença para deduzir o imposto apurado
em meses subsequentes do próprio ano-calendário, desde que mediante o
levantamento do balanço ou balancete de suspensão do imposto durante o ano-
calendário.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.529 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.010745/2006-11

f) Em que pese a discussão da apuração do saldo negativo do imposto apurado ao
final do período ser estranha ao debate destes autos, vez que o alegado pagamento
a maior refere-se à estimativa apurada em março de 2003, verifica –se na DIPJ (fl.
86) que, de fato, a empresa apurou saldo negativo do imposto ao final do ano-
calendário de 2003. Nesse caso, caberia a apresentação, a partir de janeiro de
2004, de pedido de restituição ou de declaração de compensação informando,
como crédito, o saldo negativo apurado ao final do ano. A DCOMP seria, então,
objeto de apreciação pela autoridade administrativa competente (DRF/Recife),
que averiguaria a efetiva existência do saldo negativo declarado e, sendo caso,
reconheceria o direito creditório reclamado.
g) A exigência do crédito tributário verificou-se, entre outras infrações, pela
compensação indevida para quitação das estimativas mensais do IRPJ e da CSLL.
Em consequência das glosas, foram lavrados autos de infração para cobrança dos
tributos ao final dos anos-calendários e da multa isolada pela falta das
antecipações mensais.
h) O entendimento esposado na Solução de Consulta Interna Cosit n° 18, de
13/10/2006, de que não cabe a glosa das estimativas, devendo os débitos serem
cobrados com base em DCOMP foi posterior à lavratura dos autos de infração,
por este motivo, os lançamentos foram revisados de oficio, reduzindo o crédito
tributário até o limite disponível.
i) A homologação parcial combatida nestes autos não decorreu do processo n°
19647.009690/2006-99 nem da Solução de Consulta Interna Cosit n° 18/2006 e
tampouco sofreram qualquer modificação em virtude daqueles. Os débitos em
discussão no presente processo são aqueles espontaneamente declarados pela
contribuinte nas DCOMPs, não havendo falar em ofensa aos arts. 145, 146 e 149
do CTN.

III – Do Recurso Voluntário
3.
Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário a este
Conselho repisando os argumentos oferecidos na sua Manifestação de inconformidade, como se
segue:
a) A Delegacia da Receita Federal em Recife não homologou a compensação
efetuada pela Recorrente com fundamento em outro Relatório de Informação
Fiscal. Naquele Relatório, afirmou-se que o crédito pleiteado para compensação
referia-se a pagamento indevido ou a maior de IRPJ a título de estimativa mensal,
efetuado por pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.529 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.010745/2006-11

b) Ocorre que conforme o art. 10 da Instrução Normativa n° 600, de 28.12.05, da
SRF, a pessoa jurídica somente poderia utilizar o valor pago (indevido ou a maior)
de IRPJ, a título de estimativa mensal, ao final do período de apuração em que
houve o referido pagamento, para dedução do valor do IRPJ devido ou para
compor o prejuízo fiscal do período e, por esse motivo, o crédito da contribuinte,
referente a pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal, não poderia ser
utilizado como crédito em DCOMP. Assim, o direito creditório pleiteado foi
considerado inexistente e a compensação não foi homologada.
c) Alega a Recorrente que a previsão do artigo 10 da IN-SRF 600/05 não tem
amparo em lei e contraria o disposto no art. 74 da Lei n° 9.430/96. A lei, embora
tenha previsto um direito genérico de compensação de tributos recolhidos a maior
ou indevidamente pelo contribuinte, já estabeleceu os casos em que tal direito era
vedado e a compensação do IRPJ e da CSLL recolhidos a maior ou indevidamente
ao longo do período de apuração desses tributos não está entre esses casos.
d) A Secretaria da Receita Federal não poderia criar restrições e proibições não
previstas na Lei, mas apenas regulamentá-la.
e) O artigo 10 da IN-SRF 600/05, quando muito, impediria (contrariando a Lei n°
9.430/96) a compensação do IRPJ e da CSLL recolhidos a maior ou
indevidamente ao longo dos meses do período-base anual com outros tributos
distintos deles próprios. Entender de modo diverso levaria a uma espécie de
empréstimo compulsório disfarçado.
f) Esse entendimento se coaduna com o disposto na resposta à pergunta n° 606,
do “Perguntas & Respostas” relacionado ao contribuinte pessoa jurídica (“DIPJ
2006 - Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica”),
disponível no endereço eletrônico da SRF.
g) Alega que parte das compensações requeridas foi do valor recolhido a maior
de IRPJ referente ao período de janeiro de 2003, pago em fevereiro, com o IRPJ
de maio a setembro de 2003, enquadrando-se justamente na hipótese descrita
pela resposta transcrita acima.
h) Quando das compensações realizadas pela contribuinte, a regra estabelecida no
art. 10 da IN-SRF 600 de 28/12/05 ainda não existia. Apesar da IN-SRF 460 de
18.10.04 trazer regra semelhante à do art. 10 da IN anterior, as INs mais antigas,
vigentes à época das compensações (IN-SRF 210/02 e_ IN-SRF 21/97), não
traziam regramento parecido. Como a contribuinte realizou as compensações
objeto do presente processo em janeiro de 2004 (com exceção daquela cujo débito
é de CSLL), quando vigia a IN-SRF 210/02, tal regramento não lhe seria aplicável
por força dos arts. 103, 105 e 146, todos do CTN. O próprio artigo 77 da IN-SRF
460/04 (a primeira a estabelecer uma regra nos termos do art. 10 da IN-SRF
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.529 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.010745/2006-11

600/05) é expresso em prever que a IN entraria em vigor na data de sua
publicação.
i) Acrescenta, em relação a revisão de ofício do lançamento no processo de n.
19647.009690/2006-99 que culminou na abertura de 160 despachos decisórios, a
maioria fruto de supostas compensações indevidas, com a cobrança de valores a
título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, que tal procedimento propiciou um
aumento do crédito tributário original, sendo irrelevante que a nova exigência
esteja dividida em vários processos específicos diferentes, tratando-se de uma
indevida alteração no lançamento regularmente notificado e que não se coaduna
com a legislação de regência (artigos 145 a 149 do CTN).
j) Com efeito, devido à Solução de Consulta Interna n° 18, de 13.10.06, posterior
aos Autos de Infração, de 09.10.06, foi introduzida de ofício uma modificação nos
critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do
lançamento. Em tal caso, tal modificação somente pode ser efetivada, em relação
a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua
introdução.
k) Entende que o argumento da DRJ de que os dois processos são distintos está
equivocado pois existe uma pertinência lógica entre os fatos a comprovar a
vinculação entre os processos: algumas das declarações de compensação foram
transmitidas em 2004 e, posteriormente, em 2006, houve a lavratura do auto de
infração do ágio, o que- acarretou o indeferimento das compensações efetuadas
(os despachos decisórios são datados de 2007).
l) Por fim, requer que o Despacho Decisório proferido pela DRF/Recife seja
reformado, homologando-se integralmente as compensações realizadas.
É o relatório.

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

I – Pressupostos de Admissibilidade
1.
O Recurso Voluntário é tempestivo, o Recorrente está devidamente
representado e a matéria se enquadra na competência desse Colegiado. Os demais pressupostos
de admissibilidade igualmente foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.529 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.010745/2006-11

II – Do mérito
Cinge-se a questão se o recolhimento das estimativas de IRPJ e a CSLL pode ser
considerado como pagamento indevido de tributo ou recolhido a maior, com o fito de constituir
créditos passíveis de compensação, como se verifica pelo teor do Relatório Fiscal às fls. 89-90,
in verbis:
(...)
4. Como podemos observar no item “1” acima, o crédito pleiteado para
compensação refere-se a pagamento indevido ou a maior de IRPJ a título de
estimativa mensal efetuado por pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual. .
5. Conforme preceitua o artigo 10 IN SRF n° 600 de 28.12.2005, a pessoa
jurídica somente poderá utilizar o valor pago (indevido ou a maior) de IRPJ, a
título de estimativa mensal, ao final do período de apuração em que houve o
referido pagamento, para dedução do valor do IRPJ devido ou para compor o
saldo negativo de IRPJ do período.
6. Portanto, o valor dito como sendo de pagamento indevido ou major de
estimativa mensal, referido no item “1” acima, não poderá ser utilizado como
crédito em Declaração de Compensação – DCOMP de natureza de
“PAGAMENTO INDEVIDO OU MAIOR” para compensação de débitos.
7. Em face do exposto, entendemos INEXISTENTE o direito creditório
pleiteado pelo contribuinte para ser utilizado nas compensações dos débitos
fiscais do contribuinte informados nas Declarações de Compensações,
discriminados no Demonstrativo da Compensação do Crédito Pagamento.
Indevido ou a Maior de Estimativa Mensal IRPJ do Mês de Março de 2003
(parte B), em anexo.
No entanto, tal questão já se encontra pacificada neste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais por meio da Súmula CARF Vinculante n. 84, de observância obrigatória que
assim determina:
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa.

Ademais, o caso trata de processo de compensação de débitos de IRPJ (referentes
aos períodos de maior, junho, julho, e outubro de 2003 e novembro de 2004) com crédito
proveniente de pagamento a maior da estimativa de IRPJ em março de 2003.
Observa-se que à época das compensações, o artigo 10 da IN-SRF 600 de
28/12/05, utilizado no acórdão recorrido para justificar a manutenção da decisão proferida no
despacho decisório, não estava vigendo, e, portanto, não poderia ser aplicado.
Ressalta-se que, conforme exposto pelo acórdão recorrido, se não fosse realizada a
compensação do IRPJ recolhido a maior, haveria saldo negativo ao final do ano de 2003:
Conforme se verifica na Declaração de Informações - DIPJ (fl. 86), a empresa apurou
saldo negativo do imposto ao final do ano-calendário de 2003.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.529 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.010745/2006-11

Assim, caberia a apresentação, a partir de janeiro de 2004, de pedido de restituição ou
de declaração de compensação informando, como crédito, o saldo negativo apurado ao
final do ano. A DCOMP seria, então, objeto de apreciação pela autoridade
administrativa competente (DRF/Recife), que averiguaria a efetiva existência do saldo
negativo declarado e, sendo caso, reconheceria o direito creditório reclamado.

Diante do exposto e nos termos do art. 45, VI do Anexo II do RICARF, voto por
dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para que as compensações sejam homologadas,
retornando o processo à origem para verificação do montante do crédito.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital